Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-82.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Aquisição de veículo em que a posse de um lote foi dada como parte de pagamento. Veículo que se encontrava alienado ao Banco. Comprador do veículo que deixa de pagar as prestações e sofre busca e apreensão. Ausência de efetiva prova do distrato entre as partes. Posse do terreno que permaneceu com a autora, conquanto realizada a negociação com seu falecido cônjuge. Presença

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Aquisição de veículo em que a posse de um lote foi dada como parte de pagamento. Veículo que se encontrava alienado ao Banco. Comprador do veículo que deixa de pagar as prestações e sofre busca e apreensão. Ausência de efetiva prova do distrato entre as partes. Posse do terreno que permaneceu com a autora, conquanto realizada a negociação com seu falecido cônjuge. Presença dos requisitos do art. 561, incisos I a IV, do CPC. Ação possessória procedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.